Tribunal: CARF
Processo: 10735.001135/2005-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001135/2005-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.343 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SAO JOSÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993
COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO DO INÍCIO DO
PRAZO. SOLUÇÃO JURÍDICA CONFLITUOSA.
O deslocamento do termo do início do prazo para repetição do indébito,
conforme previsto no inc. II, do art. 168, do CTN, se exterioriza no contexto de
uma solução jurídica conflituosa. Ou seja, nas hipóteses de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória. É admitido também, por
similitude, nos casos de impertinência da exação tributária anteriormente
exigida. Inexiste relação, como alegado, com uma ação de habeas data para
obtenção de dados que alegadamente permitiram a apuração do crédito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por VIAÇÃO SAO JOSÉ LTDA contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001135/2005-74
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001135/2005-74

homologação, pela DRF/Nova Iguaçu-RJ, da compensação de crédito de pagamentos indevidos
ou a maior supostamente efetuados em DARF, sob o código de arrecadação “2511”, com débito
de COFINS da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação de fls. 01/05, protocolizada
em 26/04/2005, no qual a interessada acima identificada alega possuir créditos contra a
Fazenda Pública de @ (código 2511) nos valores de R$ 132,32, R$ 147,21, R$ 161,02 e
R$ 10,57, decorrentes de recolhimentos efetuados entre 05/01/1993 e 31/05/1993, de
acordo com as fls. 02/05 não constando ter juntado aos autos qualquer Documento de
Arrecadação de Receitas Federais - DARF.
Com os créditos que alega possuir a interessada busca extinguir por compensação o
débito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (Cód.
2172) referente ao período de apuração de julho de 2004, no valor original de R$
344,10.
Com base no Parecer Seort / DRF Nova Iguaçu-RJ n° 741/2009, de fls. 16/17, foi
proferido o Despacho Decisório de fl. 18, que não homologou a compensação, tendo em
vista que já teria transcorrido o prazo limite para pleitear a restituição/compensação,
previsto no inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), com a interpretação que lhe foi dada pelo art. 3° da Lei
Complementar n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, ou seja, cinco anos a contar da
extinção do crédito tributário.
Inconformada com o indeferimento do pedido, a interessada interpôs, em 11 de janeiro
de 2010, a manifestação de inconformidade de fls. 21/23, juntando os documentos de
fls. 24/45, na qual alega, em síntese, que os dados para apuração do crédito a compensar
tiveram que ser requeridos através de Hábeas-Data protocolada e concedido por
decisão de 10/12/2003, afirmando que até lá seria impossível solicitar a recuperação do
crédito, na medida em que os valores necessários para tanto não eram disponibilizados
pela autoridade lançadora.
Assim, existindo relação conflituosa, o prazo só passaria a correr a partir da data em que
a questão foi solucionada, e não a partir do pagamento, conforme acórdão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais que transcreve.
Assim, o termo inicial para cálculo do prazo de decadência seria dezembro de 2003,
data em que se deferiu a apresentação à suplicante dos dados necessários para a
formulação do pedido.
Protesta ainda que, no caso específico das contribuição sociais, o prazo para
constituição do crédito tributário somente se extinguiria após 10 anos, devendo, por
conseguinte, o pedido que compreende a restituição de contribuição pagas a maior a
partir de 1993, até 1999, ser incontestavelmente tempestivo, já que apresentado em
2005.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001135/2005-74

da extinção do crédito tributário, que, à luz da interpretação dada pelo art. 3° da Lei
Complementar n° 118/2005, coincide com a data do pagamento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na sua manifestação de inconformidade. De novidade, transcreve a
ementa do Acórdão no 108-05.791, proferido na sessão de 13/07/1999, que entendeu ser possível
o deslocamento do termo inicial do prazo de cinco anos, quando o indébito se exterioriza no
contexto de solução jurídica conflituosa, para a data da decisão definitiva.
Primeiramente, a 3a Seção de Julgamentos declinou competência para a 2a Seção,
que, por sua vez, a declinou para esta 1a Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A unidade de origem e a instância a quo não homologaram a compensação porque
verificaram que o prazo de cinco anos para a repetição do indébito previsto no art. 168, I, do
CTN, havia sido extrapolado. Com efeito, como os supostos pagamentos teriam ocorrido de
janeiro a maio de 1993 e o protocolo do pedido se deu em 26/04/2005, mesmo que se invocasse a
majoração do prazo para dez anos (na esteira da jurisprudência estabelecida pela Súmula CARF
no 91), seu decurso foi definitivamente ultrapassado.
A recorrente pede que se aplique o entendimento manifestado no Acórdão no 108-
05.791, proferido na sessão de 13/07/1999, para deslocar o termo inicial daquele prazo porque os
dados para apuração do crédito a compensar tiveram que ser requeridos através de habeas data
concedido em 10/12/2003. Veja-se, a propósito, a ementa daquele acórdão:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO - CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 168 DO CTN - O prazo para pleitear a
restituição ou compensação de tributos pagos indevidamente é sempre de 5 (cinco)
anos, distinguindo-se o início de sua contagem em razão da forma em que se exterioriza
o indébito. Se o indébito exsurge da iniciativa unilateral do sujeito passivo, calcado em
situação fática não litigiosa, o prazo para pleitear a restituição ou a compensação tem
início a partir da data do pagamento que se considera indevido (extinção do crédito
tributário). Todavia, se o indébito se exterioriza no contexto de solução jurídica
conflituosa, o prazo para desconstituir a indevida incidência só pode ter início com a
decisão definitiva da controvérsia, como acontece nas soluções jurídicas ordenadas com
eficácia erga omnes, pela edição de resolução do Senado Federal para expurgar do
sistema norma declarada inconstitucional, ou na situação em que é editada Medida
Provisória ou mesmo ato administrativo para reconhecer a impertinência de exação
tributária anteriormente exigida.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001135/2005-74

Como se vê, tal entendimento concorda com o deslocamento do referido termo de
início quando o indébito se exterioriza no contexto de solução jurídica conflituosa. Porém, como
se verifica no bojo do voto condutor daquele julgado, isto se dá em consonância com o que
dispõe o inc. II, do art. 168, c/c o inc. III, do art. 165, ambos do CTN. Ou seja, nas hipóteses de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. E o admite também, por
similitude, nos casos de impertinência da exação tributária anteriormente exigida. Confira-se:
Aqui, está coerente a regra que fixa o prazo de decadência para pleitear a restituição ou
compensação só a partir "da data em que se tomar definitiva a decisão administrativa,
ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou
rescindido a decisão condenatória" (art. 168, II, do CTN). Pela estreita similitude, o
mesmo tratamento deve ser dispensado aos casos de soluções jurídicas ordenadas com
eficácia erga omnes, como acontece na hipótese de edição de resolução do Senado
Federal para expurgar do sistema norma declarada inconstitucional, ou na situação em
que é editada Medida Provisória ou mesmo ato administrativo para reconhecer a
impertinência de exação tributária anteriormente exigida.
Portanto, não há relação com uma ação de habeas data para obtenção de dados
que alegadamente permitiram a apuração do crédito pleiteado.
Cumpre esclarecer que a competência foi declinada para esta 1a Seção de
Julgamentos, porque o relator do Acórdão no 2201-002.463 observou que o código de
arrecadação “2511” refere-se a Imposto Sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas Tributadas
pelo Lucro Real não sujeitas a adicional, apurado com base em estimativa, conforme consta do
Ato Declaratório no 27, de 22 de dezembro de 1992, do Coordenador-Geral do Sistema de
Arrecadação da Secretaria da Receita Federal, publicado no Diário Oficial da União de 23
dezembro de 1992, Seção I, folhas 17939 a 17941.
Assim, poder-se-ia até cogitar de o crédito reivindicado advir da impertinência de
alguns aspectos daquela exação conforme manifestas decisões do Supremo Tribunal Federal. Isto
deslocaria o termo de início do prazo para a data dessas manifestações. Nada obstante, como
relatado, a interessada não juntou aos autos qualquer cópia dos DARF que amparam os
pagamentos indevidos. Na verdade, não juntou qualquer outro elemento que possa atestar a
natureza ou a fidedignidade do crédito pleiteado.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital